Tribunal: TRF3
Processo: 5002611-05.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
934/1006)

5002611-05.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002611-05.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JORGE SAKAI & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça. Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante, não se identifica qualquer vício.

5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

6. Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal. Essa é a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a União ajuizou execução fiscal em 23/06/2023 para satisfação de créditos de COFINS e PIS vencidos entre 24/03/2017 e 25/08/2020. Conforme consignado pelo Juízo de origem, o extrato consolidado da dívida fiscal, apresentado pela União, prova que as competências mais antigas foram incluídas em parcelamento tributário, cujo indeferimento administrativo é datado de 10/09/2022 (ID 345607020 na origem).

8. Como referido, a teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, durante o parcelamento, o prazo prescricional interrompido fica suspenso. E, com a retomada da exigibilidade do crédito, o prazo interrompido volta a correr por inteiro. Por isso, não ocorreu a prescrição.

9. Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Assim, considerando a prova dos autos, não ocorreu prescrição e, portanto, não restou afastada a presunção de veracidade dos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: (i) a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza; (ii) a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 204; Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002611-05.2026.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: JORGE SAKAI & CIA LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução fiscal, rejeitou os embargos de declaração (ID 413889208 na origem), mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 368191520 na origem).

Foi negado provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, "a", do Código de Processo Civil (ID 353896533).

Nas razões de agravo interno (ID 358544237), JORGE SAKAI & CIA LTDA. reitera a ocorrência da prescrição. Alega que não houve causa válida de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, uma vez que não houve efetiva adesão ao programa de parcelamento.

Resposta (ID 359487461).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões de agravo interno não são suficientes para modificar a decisão.

A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

O artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

No que diz respeito à prescrição do crédito tributário, “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco” (Súmula no. 436 do Superior Tribunal de Justiça).

Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal.

Essa é a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula no. 653. O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO ACORDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte" (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

2. Na hipótese dos autos, após a citação da parte executada, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo em virtude da inclusão do débito tributário no programa de parcelamento fiscal. O processo ficou paralisado por mais dez anos, razão pela qual o Tribunal de origem decretou a prescrição intercorrente. Para que se pudesse afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, a parte exequente deveria, na primeira oportunidade de falar nos autos, ter demonstrado o período em que a execução fiscal permaneceu suspensa a fim de possibilitar a recontagem do prazo prescricional, providencia da qual não se desincumbiu. Não merece reparos, portanto, o acórdão recorrido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).

No caso concreto, a União ajuizou execução fiscal em 23/06/2023 para satisfação de créditos de COFINS e PIS vencidos entre 24/03/2017 e 25/08/2020.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o extrato consolidado da dívida fiscal, apresentado pela União, prova que as competências mais antigas foram incluídas em parcelamento tributário, cujo indeferimento administrativo é datado de 10/09/2022 (ID 345607020 na origem).

Como referido, a teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, durante o parcelamento, o prazo prescricional interrompido fica suspenso. E, com a retomada da exigibilidade do crédito, o prazo interrompido volta a correr por inteiro.

Por isso, não ocorreu a prescrição.

Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Assim, considerando a prova dos autos, não ocorreu prescrição e, portanto, não restou afastada a presunção de veracidade dos títulos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentado em face de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a ocorrência de prescrição e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor dos artigos 204, do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei Federal no. 6.830/80, a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza.

4. Tal presunção é relativa e pode ser ilidida através de exceção de pré-executividade, conforme sedimentado via da Súmula no. 393, do Superior Tribunal de Justiça. Analisado o título executivo, elaborado segundo padronização de há muito adotada pelo órgão tributante, não se identifica qualquer vício.

5. O artigo 174 do Código Tributário Nacional fixa o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito fiscal, considerada a data da sua constituição definitiva.

6. Paralelamente, a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito conforme artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Por decorrência, com a notícia do parcelamento dá-se interrupção do prazo prescricional quinquenal, que voltará a correr por inteiro a partir do inadimplemento do programa fiscal. Essa é a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

7. No caso concreto, a União ajuizou execução fiscal em 23/06/2023 para satisfação de créditos de COFINS e PIS vencidos entre 24/03/2017 e 25/08/2020. Conforme consignado pelo Juízo de origem, o extrato consolidado da dívida fiscal, apresentado pela União, prova que as competências mais antigas foram incluídas em parcelamento tributário, cujo indeferimento administrativo é datado de 10/09/2022 (ID 345607020 na origem).

8. Como referido, a teor de entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, durante o parcelamento, o prazo prescricional interrompido fica suspenso. E, com a retomada da exigibilidade do crédito, o prazo interrompido volta a correr por inteiro. Por isso, não ocorreu a prescrição.

9. Importante consignar que o relatório fiscal de parcelamento apenas corrobora a informação constante da CDA, que se presume válida. Assim, considerando a prova dos autos, não ocorreu prescrição e, portanto, não restou afastada a presunção de veracidade dos títulos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

11. Tese de julgamento: (i) a certidão de dívida ativa tributária goza de presunção de liquidez e certeza; (ii) a adesão ao programa de parcelamento tributário implica suspensão da exigibilidade do crédito.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 174 e 204; Lei no 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, j. 19/06/2023, DJe de 22/06/2023, rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES; STJ, 2a Turma, REsp n. 1.922.063/PR, j. 18/10/2022, DJe de 21/10/2022, rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão